Tribunal: STJ
Processo: 5059040-18.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017731 - RJ (2025/0301065-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMPLANTICA PATENT LTD
ADVOGADOS
: FELIPE BARROS OQUENDO - RJ163788
PAULO ARMANDO INNOCENTE DE SOUZA - RJ180348
ISABELLE ILICCIEV LAGE - RJ236211
PEDRO DE ABREU MONTEIRO CAMPOS - RJ227872
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em
ofensa à legislação processual.
2. Em sede de recurso especial, é inviável a revisão dos honorários
advocatícios fixados na origem, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: afe8c93c-f961-49d6-83ee-f15276e0b4c3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017731 - RJ (2025/0301065-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMPLANTICA PATENT LTD
ADVOGADOS
: FELIPE BARROS OQUENDO - RJ163788
PAULO ARMANDO INNOCENTE DE SOUZA - RJ180348
ISABELLE ILICCIEV LAGE - RJ236211
PEDRO DE ABREU MONTEIRO CAMPOS - RJ227872
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz
em ofensa à legislação processual.
2. Em sede de recurso especial, é inviável a revisão dos honorários
advocatícios fixados na origem, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IMPLANTICA PATENT LTD. contra decisão
que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III,
"a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2a REGIÃO, assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. PEDIDO DE PATENTE. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO POR NÃO
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PRELIMINAR. JUSTA CAUSA NÃO
CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela empresa autora IMPLANTICA PATENT LTDA
contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato
administrativo que determinou o arquivamento definitivo do pedido de
patente BR 11.2012.000641-0 para 'dispositivo para a articulação do
quadril', de titularidade da demandante. O pedido foi arquivado em razão da
ausência de resposta à exigência preliminar emitida pelo INPI, nos termos do
art. 36, § 1o da Lei de Propriedade Industrial (LPI). A apelante alega falha no
sistema de acompanhamento de prazos administrativos, que teria impedido
o cumprimento da exigência no prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o arquivamento definitivo do
pedido de patente por não cumprimento de exigência preliminar pode ser
anulado sob alegação de justa causa decorrente de falha no sistema de
Documento eletrônico VDA51204848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f45cb87-b00e-4d27-930d-11c2149ae145

acompanhamento de prazos administrativos da empresa autora; e (ii)
determinar se houve excesso de formalismo por parte do INPI ao aplicar o
art. 36, § 1o da LPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de justa causa para devolução de prazo não se sustenta, pois
a falha no sistema de acompanhamento de prazos administrativos é um
problema interno da parte demandante e de seus procuradores, não sendo
evento imprevisto ou alheio à sua vontade, como exige o art. 221, §§ 1o e 2o
da LPI. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a justa causa deve
decorrer de fatos extraordinários e imprevisíveis, o que não se aplica ao
presente caso.
4. O INPI agiu de acordo com o princípio da legalidade ao determinar o
arquivamento do pedido de patente, conforme previsto no art. 36, § 1o da
LPI, após a não resposta da exigência preliminar no prazo de 90 dias. Não
há excesso de formalismo na aplicação das normas, sendo responsabilidade
da parte o acompanhamento adequado dos prazos administrativos.
5. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade não pode ser invocado
para sobrepor-se ao princípio da legalidade, especialmente quando a
legislação específica prevê claramente as consequências do não
cumprimento de exigências preliminares.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A justa causa para devolução de prazo administrativo em pedidos de
patente exige a ocorrência de evento imprevisto e alheio à vontade da parte,
não sendo configurada por falhas no sistema de acompanhamento de prazos
internos da empresa demandante ou de seus procuradores.
2. O INPI, ao determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente por
não cumprimento de exigência preliminar no prazo, age em estrita
observância ao princípio da legalidade, sem incorrer em excesso de
formalismo" (e-STJ fls. 305/306).

No recurso especial, alega a recorrente que

"o v. acórdão recorrido merece ser reformado, quanto ao capítulo
do decisum referente aos honorários de sucumbência, pois violou o artigo 85,
§2o, incisos I, III e IV e §11o, artigo 489, §1o inciso I e artigo 1.022, incisos I e
II, todos do Código de Processo Civil, ao manter a r. sentença quanto à
fixação dos honorários advocatícios, capítulo expressamente impugnado em
apelação, sem qualquer fundamentação para tanto, bem como majorar a
condenação em grau recursal, igualmente sem acompanhar fundamentação
para tanto, mesmo quando provocado por aclaratórios voltados para este
fim".
Diz mais: 'o v. acórdão objurgado viola o artigo 85, §2o, incisos I,
III e IV e §11o, artigo 489, §1o inciso I e artigo 1.022, incisos I e II, todos do
Código de Processo Civil, eis que a prestação jurisdicional não foi entregue
em sua inteireza, remanescendo importante lacuna deficiente em
fundamentação, fato que se nota, inclusive, pela divergência instaurada pela
eminente desembargadora federal Simone Schreiber'.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Portanto, são essas as razões pelas quais a
Recorrente espera e requer seja admitido e provido o Recurso
Especial para (i) anular o v. acórdão recorrido por violação do art.
489, §1o e art. 1.022, I e II do CPC, determinando-se novo
julgamento após o saneamento dos vícios de obscuridade e
omissão do v. acórdão quanto ao ponto referente aos honorários
de sucumbência, ou, ainda, (ii) caso V. Exas. entendam estar
madura a matéria trazida no presente recurso especial, reformar
o v. acórdão recorrido para reduzir o percentual de condenação
em honorários sucumbenciais, tal como proposto no voto
divergente da Eminente Desembargadora Simone Schreiber.
Em atenção aos princípios da celeridade e da
economia processual, requer a Recorrente que os vícios sejam
sanados e supridos desde já por esta C. Corte que, apreciando o
mérito, poderá reformar o julgado, corrigindo a omissão e
obscuridade perpetradas ao determinar a correta aplicação dos
dispositivos violados" (e-STJ fls. 359/360).

Documento eletrônico VDA51204848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f45cb87-b00e-4d27-930d-11c2149ae145

Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 325/326).
Contrarrazões às e-STJ fls. 354/356.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, registra-se que o
Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pelo recorrente, os
quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia, afastando os argumentos
que poderiam infirmar a conclusão adotada. Como se sabe, cabe ao julgador apreciar
os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento motivado,
declarando os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não significa
omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos
relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
No contexto destes autos, a Corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por
restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos
pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
Quanto aos valores fixados a título de honorários advocatícios, conclui-se
pela impossibilidade de sua revisão, haja vista que tal providência demandaria a
reanálise do contexto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial pela
Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACÓRDÃO
QUE RECONHECE OS DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A controvérsia envolve a responsabilização civil de advogada por ter
representado dolosamente contra colega na OAB/MG, causando-lhe
suspensão e dano moral, além de debates sobre a legitimidade do pedido
reconvencional, fixação de honorários sucumbenciais e alegação de nulidade
da sentença por suposta falta de fundamentação.
O tribunal rejeitou a preliminar, confirmou a responsabilidade da ré, reduziu
o valor da indenização e manteve os demais termos da sentença.
2. As alegações recursais, relativas à regularidade da conduta da recorrente
no feito, à existência de dano moral, à improcedência do pedido
Documento eletrônico VDA51204848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f45cb87-b00e-4d27-930d-11c2149ae145

reconvencional, à legitimidade ativa da parte e à correta fixação da verba
de sucumbência, já foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo
Tribunal de origem, à luz do conjunto probatório dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.790.862/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
8/9/2025
11/9/2025

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. EXCEPCIONALIDADE.
TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. PÁGINA. SÍTIO
ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO
E VALOR DOS HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos
infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art.
1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão
do julgado.
2. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de cópia de
página extraída do sítio eletrônico do tribunal de origem é documento idôneo
para a comprovação da existência de feriado local (EAREsp no 1.927.268
/RJ).
3. Tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade
para recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios. Precedentes.
4. O acolhimento da pretensão recursal, para revisar o entendimento
do Tribunal de origem quanto ao percentual fixado a título de
honorários advocatícios, tendo sido observado o limite legal e
cabimento de indenização, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para superar a
intempestividade e conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial."
(EDcl no AgInt no AREsp 1.834.182/RR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
-
1/9/2025
4/9/2025
grifou-se)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Não há falar em majoração dos honorários recursais, vez que já foram
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, limite máximo previsto no art. 85, §
11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f45cb87-b00e-4d27-930d-11c2149ae145

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.017.731 / RJ
Número Registro: 2025/0301065-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50590401820214025101
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMPLANTICA PATENT LTD
ADVOGADOS : FELIPE BARROS OQUENDO - RJ163788
PAULO ARMANDO INNOCENTE DE SOUZA - RJ180348
ISABELLE ILICCIEV LAGE - RJ236211
PEDRO DE ABREU MONTEIRO CAMPOS - RJ227872
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES
TERMO
Documento eletrônico VDA52003935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:06
Código de Controle do Documento: b97f3e93-2ccb-4588-9164-ec78be468bb3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:06
Código de Controle do Documento: b97f3e93-2ccb-4588-9164-ec78be468bb3